Tribunal: STJ
Processo: 8003937-49.2022.8.05.0274
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091772 - BA(2025/0409630-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M S C
ADVOGADOS
: RAPHAEL BRITO SOUZA - BA043820
JEAN RICARDO GUSMAO VIEIRA - BA050443
MICHELE RAMOS ELOY DOS SANTOS - BA076174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO

DE AUMENTO.
.
SÚMULA 7/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, nos termos do
parágrafo
art. 253,
único, II, “a”, do RISTJ.
2. Na origem, o agravante foi condenado por crime do
-A, caput, do Código
art. 217
Penal. No recurso especial, a defesa alegou violação ao
do Código Penal,
art. 71
sustentando que a fração de aumento de
pela continuidade delitiva foi fixada sem
2/3
base concreta, requerendo sua redução ou nova dosimetria.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento
do
do Código Penal, destacando a não oposição de embargos de declaração, com
art. 71
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. A decisão agravada manteve o não
conhecimento por esse óbice e registrou, ainda, a orientação do Tema 1.202 do STJ
quanto à possibilidade de aplicação da fração máxima em estupro de vulnerável quando
o contexto fático indicar longa duração e reiteração das condutas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento, ainda que
implícito, do
do Código Penal, a permitir o conhecimento do recurso especial
art. 71
quanto à fração de aumento pela continuidade delitiva.
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar, em recurso especial, a
fração de
aplicada à continuidade delitiva em crime de estupro de vulnerável, sem
2/3
incorrer em revolvimento fático-probatório vedado pela
, considerada a
Súmula 7/STJ
orientação firmada no Tema 1.202 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56537151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 179afaaf-aef8-4204-8ab6-1c46e43f538c

6. A ausência de pronunciamento do Tribunal de origem sobre a tese específica relativa à
fração de aumento do crime continuado impede o conhecimento do recurso especial,
impondo à defesa a prévia oposição de embargos de declaração para provocar tal exame.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
7. O prequestionamento implícito não se satisfaz com referência genérica à dosimetria;
exige deliberação jurisdicional sobre a questão federal específica submetida ao Superior
Tribunal de Justiça.
8. Ainda que superado o óbice, o Tema 1.202 do STJ admite, nos crimes de estupro de
vulnerável, a aplicação da fração máxima de
pela continuidade delitiva quando o
2/3
contexto fático indicar longa duração e reiteração das condutas, independentemente de
delimitação matemática precisa do número de atos.
9. A revisão do patamar aplicado demandaria reexame da moldura fática reconhecida
pelas instâncias ordinárias (dinâmica dos fatos, duração dos abusos e reiteração de
condutas), providência incompatível com a via especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
10. Inexistem ilegalidade, teratologia ou equívoco aptos a justificar a reforma da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do recurso especial sobre fração de aumento na continuidade delitiva
exige prequestionamento específico do
do Código Penal.
art. 71
2. É inviável, em recurso especial, revisar a fração de
aplicada à continuidade delitiva
2/3
em estupro de vulnerável quando a alteração demandar revolvimento do conjunto fático-
probatório, por força da
.
Súmula 7/STJ
3. Nos crimes de estupro de vulnerável, é possível aplicar a fração máxima de
pela
2/3
continuidade delitiva quando o quadro fático revelar longa duração e reiteração das
condutas, conforme Tema 1.202 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
RISTJ,
parágrafo único, II, “a”;
; Súmulas 282 e
art. 71;
art. 253,
Súmula 7/STJ
;
356/STF Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.202
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56537151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 179afaaf-aef8-4204-8ab6-1c46e43f538c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091772 - BA(2025/0409630-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M S C
ADVOGADOS
: RAPHAEL BRITO SOUZA - BA043820
JEAN RICARDO GUSMAO VIEIRA - BA050443
MICHELE RAMOS ELOY DOS SANTOS - BA076174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO

DE AUMENTO.
.
SÚMULA 7/STJ AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, nos termos do
parágrafo
art. 253,
único, II, “a”, do RISTJ.
2. Na origem, o agravante foi condenado por crime do
-A, caput, do Código
art. 217
Penal. No recurso especial, a defesa alegou violação ao
do Código Penal,
art. 71
sustentando que a fração de aumento de
pela continuidade delitiva foi fixada sem
2/3
base concreta, requerendo sua redução ou nova dosimetria.
3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial por ausência de prequestionamento
do
do Código Penal, destacando a não oposição de embargos de declaração, com
art. 71
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. A decisão agravada manteve o não
conhecimento por esse óbice e registrou, ainda, a orientação do Tema 1.202 do STJ
quanto à possibilidade de aplicação da fração máxima em estupro de vulnerável quando
o contexto fático indicar longa duração e reiteração das condutas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56537154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:43
Código de Controle do Documento: 4d2c91e8-19d0-4228-b4d2-76042f60f25a

4. A questão em discussão consiste em saber se houve prequestionamento, ainda que
implícito, do
do Código Penal, a permitir o conhecimento do recurso especial
art. 71
quanto à fração de aumento pela continuidade delitiva.
5. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar, em recurso especial, a
fração de
aplicada à continuidade delitiva em crime de estupro de vulnerável, sem
2/3
incorrer em revolvimento fático-probatório vedado pela
, considerada a
Súmula 7/STJ
orientação firmada no Tema 1.202 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de pronunciamento do Tribunal de origem sobre a tese específica relativa à
fração de aumento do crime continuado impede o conhecimento do recurso especial,
impondo à defesa a prévia oposição de embargos de declaração para provocar tal exame.
Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
7. O prequestionamento implícito não se satisfaz com referência genérica à dosimetria;
exige deliberação jurisdicional sobre a questão federal específica submetida ao Superior
Tribunal de Justiça.
8. Ainda que superado o óbice, o Tema 1.202 do STJ admite, nos crimes de estupro de
vulnerável, a aplicação da fração máxima de
pela continuidade delitiva quando o
2/3
contexto fático indicar longa duração e reiteração das condutas, independentemente de
delimitação matemática precisa do número de atos.
9. A revisão do patamar aplicado demandaria reexame da moldura fática reconhecida
pelas instâncias ordinárias (dinâmica dos fatos, duração dos abusos e reiteração de
condutas), providência incompatível com a via especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
10. Inexistem ilegalidade, teratologia ou equívoco aptos a justificar a reforma da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O conhecimento do recurso especial sobre fração de aumento na continuidade delitiva
exige prequestionamento específico do
do Código Penal.
art. 71
Documento eletrônico VDA56537154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:43
Código de Controle do Documento: 4d2c91e8-19d0-4228-b4d2-76042f60f25a

2. É inviável, em recurso especial, revisar a fração de
aplicada à continuidade delitiva
2/3
em estupro de vulnerável quando a alteração demandar revolvimento do conjunto fático-
probatório, por força da
.
Súmula 7/STJ
3. Nos crimes de estupro de vulnerável, é possível aplicar a fração máxima de
pela
2/3
continuidade delitiva quando o quadro fático revelar longa duração e reiteração das
condutas, conforme Tema 1.202 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
RISTJ,
parágrafo único, II, “a”;
; Súmulas 282 e
art. 71;
art. 253,
Súmula 7/STJ
;
356/STF Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.202
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M S C contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos
do
parágrafo único, II, “a”, do RISTJ.
art. 253,
Na origem, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no
-A, caput, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em
art. 217
regime inicial fechado. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conheceu parcialmente
da apelação defensiva e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a
condenação. O acórdão estadual assentou a suficiência do conjunto probatório e
reconheceu ausência de interesse recursal quanto a determinados pleitos, ao fundamento
de que a sentença já havia afastado a agravante do
II, “f”, do Código Penal,
art. 61,
fixado a pena-base no mínimo legal e assegurado ao réu o direito de recorrer em
liberdade (fls. 321-330).
No recurso especial, a defesa alegou violação ao
do Código Penal,
art. 71
sustentando que a fração de aumento de
pela continuidade delitiva teria sido fixada
2/3
sem base concreta, postulando sua redução para
ou, subsidiariamente, a realização de
1/6
nova dosimetria (fls. 348-362).
O apelo nobre foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ausência de
prequestionamento do
do Código Penal, destacando-se que a matéria não foi
art. 71
Documento eletrônico VDA56537154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:43
Código de Controle do Documento: 4d2c91e8-19d0-4228-b4d2-76042f60f25a

objeto de análise no acórdão recorrido e que não foram opostos embargos de declaração
para provocar manifestação específica sobre o ponto, incidindo as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (fls. 385-392).
A decisão ora agravada afastou a incidência da
, por entender
Súmula 182/STJ
que o agravo em recurso especial impugnou minimamente o fundamento da inadmissão,
mas manteve o não conhecimento do recurso especial em razão da ausência de
prequestionamento. Registrou, ainda, que, mesmo se superado tal óbice, a jurisprudência
desta Corte, no Tema 1.202, admite, em crimes de estupro de vulnerável, a aplicação da
fração máxima de aumento pela continuidade delitiva, mesmo sem delimitação precisa
do número de atos, desde que o contexto fático revele longa duração e reiteração das
condutas (fls. 438-441).
No presente agravo regimental, a defesa insiste na existência de
prequestionamento implícito do
do Código Penal, afirmando que a continuidade
art. 71
delitiva e a fração de aumento integram necessariamente a dosimetria da pena. Sustenta,
ainda, que não pretende o reexame de provas, mas apenas o controle de legalidade da
fração de
que reputa desprovida de fundamentação concreta (fls. 449-467).
2/3,
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O ponto central da controvérsia não reside, propriamente, na possibilidade
abstrata de esta Corte revisar dosimetria da pena em recurso especial. É certo que, em
hipóteses de manifesta ilegalidade, desproporcionalidade evidente ou fundamentação
inidônea, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o controle jurídico da
pena, sem que isso configure, necessariamente, revolvimento probatório.
Todavia, antes de se alcançar tal exame, impõe-se verificar se a matéria
federal foi efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal de origem, ainda que
implicitamente. E, no caso, não foi. O acórdão recorrido não enfrentou a tese específica
relativa à fração de aumento do crime continuado: não houve manifestação sobre
eventual desproporcionalidade da fração de
tampouco juízo de valor acerca da
2/3,
suficiência ou insuficiência da fundamentação utilizada na terceira fase da dosimetria.
A Corte local, ao apreciar a apelação, limitou-se a reconhecer a ausência de
interesse recursal quanto ao redimensionamento da pena-base, pois esta já havia sido
Documento eletrônico VDA56537154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:43
Código de Controle do Documento: 4d2c91e8-19d0-4228-b4d2-76042f60f25a

fixada no mínimo legal. Tal fundamento não se confunde com o exame da causa de
aumento prevista no
do Código Penal, nem o substitui.
art. 71
O prequestionamento implícito, admitido em determinadas hipóteses pela
jurisprudência desta Corte, não dispensa que a matéria federal tenha sido efetivamente
apreciada, ao menos em substância. Não basta que o tema esteja remotamente
relacionado à dosimetria da pena; é necessário que o Tribunal de origem tenha decidido a
questão jurídica federal que se pretende submeter ao Superior Tribunal de Justiça.
Ausente esse pronunciamento, competia à defesa opor embargos de
declaração, a fim de provocar o Tribunal estadual a se manifestar sobre a fração de
aumento aplicada em razão da continuidade delitiva. Como tal providência não foi
adotada, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, aplicáveis por
analogia ao recurso especial.
A argumentação do agravante, no sentido de que a análise da dosimetria
necessariamente abrangeria o
do Código Penal, não supera o óbice. A exigência
art. 71
de prequestionamento não é satisfeita por inferência genérica extraída do resultado
condenatório. Exige-se pronunciamento jurisdicional sobre a controvérsia federal
específica.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
"3. A instância ordinária não se manifestou sobre os artigos
158, caput e parágrafo único, II, e 564, III, "b", do CPP, tampouco
foram opostos embargos de declaração para provocar tal exame,
incidindo, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF e
inviabilizando o conhecimento do recurso especial quanto à tese de
prova técnica obrigatória."(AgRg no
, relator
AREsp n. 3.113.479/AP
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026,
DJEN de 22/4/2026)
Ainda que assim não fosse, a decisão agravada também consignou
fundamento adicional relevante: a orientação firmada por esta Corte no Tema 1.202
admite, nos crimes de estupro de vulnerável, a incidência da fração máxima de
pela
2/3
continuidade delitiva quando o contexto fático indicar longa duração e reiteração das
condutas, ainda que não haja delimitação matemática precisa do número de atos .
Documento eletrônico VDA56537154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:43
Código de Controle do Documento: 4d2c91e8-19d0-4228-b4d2-76042f60f25a

Desse modo, eventual revisão do patamar aplicado exigiria, no caso concreto,
reexaminar a dinâmica dos fatos, a duração dos abusos, a reiteração das condutas e a
moldura fática reconhecida pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com a
via especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Não há, portanto, ilegalidade, teratologia ou equívoco apto a justificar a
reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56537154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:35:43
Código de Controle do Documento: 4d2c91e8-19d0-4228-b4d2-76042f60f25a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0409630-5
AREsp 3.091.772 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 6449823722022 80039374920228050274
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M S C
ADVOGADOS
: RAPHAEL BRITO SOUZA - BA043820
JEAN RICARDO GUSMAO VIEIRA - BA050443
ADVOGADA
: MICHELE RAMOS ELOY DOS SANTOS - BA076174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M S C
ADVOGADOS
: RAPHAEL BRITO SOUZA - BA043820
JEAN RICARDO GUSMAO VIEIRA - BA050443
ADVOGADA
: MICHELE RAMOS ELOY DOS SANTOS - BA076174
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548554804=845122@
2025/0409630-5 - AREsp 3091772 Petição : 2026/0034201-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:14:39
Código de Controle do Documento: 9DA0150C-CC67-45F7-AA45-8E8094B65F4D